Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE DE INCLUSÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO ATINGE PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUENIO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TRATO SUSCESSIVO. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. CONCORRÊNCIA ENTRE VIÚVA E FILHA DO MESMO LEITO. IMPOSSIBILDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A lide versa sobre prescrição da inclusão em benefício previdenciário e concorrência de benefício da filha com sua genitora/esposa do falecido.
2. Prejudicial de prescrição. O direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário. Por caracterizar direito indisponível, que se incorpora ao patrimônio jurídico do interessado, não prescreve o direito em si, atingindo apenas parcelas anteriores ao quinquênio. Precedente: STJ, 1a Seção. EREsp 126726/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 13.03.2019. Partes: Mateus José Araújo versus Ministério Público Federal. Prejudicial afastada.
3. Mérito. No caso, os requisitos para enquadramento à percepção de pensão, estão disciplinados na lei 3.765/1960, vigente à época do falecimento do instituidor. A viúva (beneficiária prioritária), mãe da autora, encontra-se habilitada como beneficiária única para o recebimento da integralidade da pensão do de cujus. Assim, nos termos da lei de regência, não se mostra cabível a inclusão da autora (filha maior e do mesmo leito) como beneficiária concorrente. Somente na ausência da mãe é que a autora terá direito à pensão.
4. A filha do militar falecido somente terá direito à percepção da pensão, em concorrência com a viúva, caso esta não seja sua genitora. Sendo filha do mesmo leito, apenas terá direito à pensão quando do falecimento da mãe. Precedente: Acórdão 1189525, 07129383920188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Joana Rodrigues Almeida e Distrito Federal versus os mesmos e Eloine Rodrigues Almeida.
5. As modificações advindas com as leis posteriores não atingem o ato jurídico perfeito, nem tampouco o direito adquirido da viúva, pois reputa-se inconstitucional atribuir efeito retroativo à lei para ferir direito adquirido.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença, afastando a prejudicial de prescrição e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido na integralidade.